Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE APENAS NO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória frente à expressa previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Não efetuada a purga da mora e consolidada a propriedade, não é possível impor restrição ao direito de propriedade do agravante no sentido de obstar a venda do bem, violando não só o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como também o artigo 1.228, do Código Civil, mormente se há no referido Decreto-Lei regulamentação específica para o caso de julgamento de improcedência da ação, como se observa dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3o.
2. Convém destacar que o bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida. Após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento, a posse e a propriedade se consolidarão em nome do agravante, oportunidade em que fica, por expressa disposição legal, autorizada até mesmo alienar o veículo a terceiros (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969).
3. A limitação de deslocamento é temporária, com a finalidade de assegurar ao devedor que adimplir a dívida, no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Assim, não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.